Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. ICMS. TUST. TUSD. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986. LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor, Pablo Mesquita Gomes, em face de decisão do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito - PJe 0701799-85.2021.8.07.0016, para reformar a decisão e determinar que o agravado, Distrito Federal, suspenda a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais do imóvel da parte agravante.
3. A exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica, à luz da cognição sumária, não é plausível, pois pode gerar lesão grave de incerta ou difícil reparação ao ente federativo, na medida em que representa nítido prejuízo ao erário.
4. O ato que concede, em sede de tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei no. 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
5. Em decisão proferida no EREsp 1.163.020/RS (Tema 986), o Exmo. Min. Herman Benjamin atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
6. O processo principal deve permanecer suspenso, nos termos dos artigos 313, inciso VIII, e 1.037, inciso II, do CPC.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO.